Tribunal: TJDFT
Processo: 0772383-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de improcedência.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que supostamente teria deixado de analisar a renda da embargante e concluir ser ela elegível para o programa Prato Cheio.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não se verifica omissão porque, conforme consignado nos itens 5 e 6 do acórdão embargado, o ato administrativo que aplicou a penalidade à usuária foi devidamente motivado, especialmente no tocante à oportunidade concedida à embargante para esclarecer a regularidade dos recebimentos.
5. Pretende a embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não identificada omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.